Tribunal: STJ
Processo: 0003248-23.2018.8.06.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901866 - CE (2025/0119545-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BEZERRA
AGRAVANTE
: JOSE MARCIO DA SILVA NOGUEIRA FILHO
AGRAVANTE
: ANDERSON TEIXEIRA NOGUEIRA
AGRAVANTE
: RAFAEL TEIXEIRA NOGUEIRA
AGRAVANTE
: CRHISTINA TEIXEIRA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: LARA COSTA DE ALMEIDA - CE018775
THALES PONTES BATISTA - CE014544
FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
MARCELO VICTOR DE SOUSA - CE023085
FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA MIRANDA - CE031409
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA SB DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO SOBREIRA BEZERRA - CE009414
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação de usucapião extraordinário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: f2ef9cd5-5477-4c59-b7ef-c5e1db4dee28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901866 - CE (2025/0119545-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BEZERRA
AGRAVANTE
: JOSE MARCIO DA SILVA NOGUEIRA FILHO
AGRAVANTE
: ANDERSON TEIXEIRA NOGUEIRA
AGRAVANTE
: RAFAEL TEIXEIRA NOGUEIRA
AGRAVANTE
: CRHISTINA TEIXEIRA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: LARA COSTA DE ALMEIDA - CE018775
THALES PONTES BATISTA - CE014544
FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
MARCELO VICTOR DE SOUSA - CE023085
FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA MIRANDA - CE031409
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA SB DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO SOBREIRA BEZERRA - CE009414
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação de usucapião extraordinário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA
BEZERRA e OUTROS contra decisão que conheceu do agravo que interpuseram
para não conhecer de seu recurso especial.
de usucapião extraordinário, ajuizada por DISTRIBUIDORA SB DE
Ação:
ALIMENTOS LTDA, em desfavor dos agravantes.
julgou procedente o pedido, a fim de declarar a propriedade
Sentença:
da empresa agravada sobre o imóvel em questão.
negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA48971328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:23
Código de Controle do Documento: c882664e-967a-460e-9e3b-e132e950eb85

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INSURGÊNCIA DAS PROPRIETÁRIAS REGISTRAIS COM
O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO EM
CONJUNTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO E
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES
DESACOLHIDAS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS.
POSSE MANSA E PACÍFICA DESDE 1995. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA E
PROVADO O ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Fátima Teixeira
Bezerra, objurgando sentença proferida pelo MM. Julgador da 2a Vara Cível da
Comarca de Iguatu, que julgou procedente a Ação de Usucapião (0003248-
23.2018.8.06.0091), ajuizada por Distribuidora SB de Alimentos LTDA, e
improcedente a Ação de Reintegração de Posse (0005768.2019.8.06.0091) ajuizada
por Maria de Fátima Teixeira Bezerra, feitos que tramitam em apenso.
2. Preliminarmente. A recorrente aduz que a ação de usucapião estaria
eivada de nulidade, por suposta inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir e
ilegitimidade autoral. Analisando os fólios, entendo que não merece guarida as
alegações preliminares da apelante, posto que a exordial da ação de usucapião
contém todos os requisitos elencados no artigo 319 do Código de Processo Civil,
inferindo-se, de modo lógico, pela narração dos fatos apresentados, a causa de
pedir e o pedido, possível e compatível com a causa, instruído com documentos
pertinentes. No que pertine à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, constata-
se que as alegações recursais não merecem prosperar, pois evidente o caráter
inconformista com a decisão que lhe foi prejudicial. De toda sorte, com o viso de
promover o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como pelo fato da
alegação de ilegitimidade ativa da ré se confundir com o mérito da demanda, deixo
para abordar o tema no tópico meritório da demanda.
3. Para a caracterização da prescrição aquisitiva capaz de dar azo à
usucapião extraordinária, faz-se necessário que o interessado, com animus domini
(posse plena ou absoluta), mantenha a posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa
por um prazo não inferior a quinze anos, podendo reduzir-se para dez anos,
conforme o disposto no art. 1.238 do Código Civil.
4. Em análise percuciente dos autos, tem-se que a área objeto das duas
demandas foi adquirida por Sebastião Alves Sobreira, proprietário da empresa
apelada, no ano de 1995 e que o terreno foi adquirido em sua integralidade. Desse
modo, desde do referido ano, a área objeto das demandas encontra-se na posse de
Sebastião e seus filhos, os quais constituíram em 1998 a empresa Distribuidora SB
de Alimentos LTDA (contrato social acostado às fls. 06/10).
5. Os depoimentos demonstraram que, na época da compra do terreno,
não existiam muros, construções e nenhum tipo de benfeitorias, era apenas uma
área cercada com arames, com esgotos e buracos. Restou demonstrado que
Sebastião, que era proprietário da SB (falecido em 2021 vide certidão de óbito à fl.
247 da ação de usucapião), realizou o aterro do terreno, construiu calçamento,
muros e galpões, modificando totalmente a área, bem como fixou no local a sede da
Distribuidora SB de Alimentos LTDA desde o ano de 1998, época em que a empresa
foi fundada.
6. As obras, isto é, aterro, calçamento, muros, passagem de esgoto,
foram realizadas tanto no terreno indicado na escritura pública de compra e venda
de fls. 252/253 da ação de usucapião, localizado na antiga Rua Guilherme de
Oliveira, medindo 33,00 metros de frente e fundos e 66,00 de
Documento eletrônico VDA48971328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:23
Código de Controle do Documento: c882664e-967a-460e-9e3b-e132e950eb85

comprimento, matrícula 2.939, quanto no terreno confinante localizado na mesma
rua, s/n, de 34,30 m por 66,00 m de fundos, matrícula 1.322, indicado na certidão
de fls. 44/46 da ação possessória.
7. Quanto ao animus domini, pela prova oral colhida ficou claro que a
parte requerente da ação de usucapião exerce a posse do imóvel há mais de 25
(vinte e cinco) anos, sem oposição, o que caracteriza que a parte apelante foi inerte
por todos esses anos, vindo a reivindicar a posse somente em 2019.
8. Inclusive, as próprias proprietárias registrais, Maria de Fátima e
Cristina Teixeira, durante seus depoimentos, informaram que não realizaram
nenhuma obra ou melhoramentos e que só ajuizaram a ação possessória para
reaver a posse do imóvel no ano de 2019. Assim, fica categoricamente demonstrado
que desde 1995 até o ano de 2019 se passaram cerca de 24 anos sem que houvesse
oposição dos proprietários.
9. Recurso conhecido e desprovido (e-STJ fls. 657-660).

apontam a violação dos arts. 17, 330, II e III, 344, e
Recurso especial:
485, VI, do CPC. Sustentam que a agravada carece de legitimidade ativa para o
ajuizamento da ação de usucapião, pois não tem posse nem qualquer relação
jurídica com o imóvel objeto da demanda. Aduzem, ainda, a necessidade de ser
decretada a revelia da agravada na ação de reintegração de posse ajuizada pelos
agravantes.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial interposto pelos agravantes ante a incidência da Súmula 282/STF.
sustentam que o requisito do prequestionamento foi
Agravo interno:
devidamente atendido, ainda que de forma implícita, notadamente porque, em
sede de embargos de declaração, cuidaram de apresentar todos os argumentos,
inclusive a ilegitimidade ativa da agravada.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial interposto pelos agravantes ante a incidência da Súmula 282/STF.

- Da ausência de prequestionamento
Contrariamente ao que querem fazer crer os agravantes, verifica-se que
o Tribunal de origem não decidiu acerca dos arts. 17, 330, II e III, 344 e 485, VI, do
CPC
Documento eletrônico VDA48971328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:23
Código de Controle do Documento: c882664e-967a-460e-9e3b-e132e950eb85

Impõe frisar, ainda, que não houve propriamente análise por parte do TJ
/CE acerca dos argumentos de ilegitimidade ativa da agravada e necessidade de
decretação de sua revelia, de forma que, por qualquer ângulo que se analise a
questão, o requisito do prequestionamento não foi atendido.
Salienta-se, ademais, que, nas razões de seu recurso especial,
os agravantes não apontaram qualquer negativa de prestação jurisdicional
eventualmente perpetrada pelo Tribunal de origem, razão pela qual não se pode
ter como atendido o requisito do prequestionamento, nem mesmo implicitamente.
Inviável mostra-se, portanto, afastar a aplicabilidade da Súmula 282/STF
na espécie.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48971328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:23
Código de Controle do Documento: c882664e-967a-460e-9e3b-e132e950eb85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.866 / CE
Número Registro: 2025/0119545-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032482320188060091
00057681920198060091
32482320188060091
3248232018806009100057681920198060091 57681920198060091
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BEZERRA
AGRAVANTE : JOSE MARCIO DA SILVA NOGUEIRA FILHO
AGRAVANTE : ANDERSON TEIXEIRA NOGUEIRA
AGRAVANTE : RAFAEL TEIXEIRA NOGUEIRA
AGRAVANTE : CRHISTINA TEIXEIRA NOGUEIRA
ADVOGADOS : LARA COSTA DE ALMEIDA - CE018775
THALES PONTES BATISTA - CE014544
FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
MARCELO VICTOR DE SOUSA - CE023085
FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA MIRANDA - CE031409
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA SB DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO SOBREIRA BEZERRA - CE009414
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
Documento eletrônico VDA49865308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:30
Código de Controle do Documento: 0876ff4a-05da-45ee-bf17-491abc37ef12

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BEZERRA
AGRAVANTE : JOSE MARCIO DA SILVA NOGUEIRA FILHO
AGRAVANTE : ANDERSON TEIXEIRA NOGUEIRA
AGRAVANTE : RAFAEL TEIXEIRA NOGUEIRA
AGRAVANTE : CRHISTINA TEIXEIRA NOGUEIRA
ADVOGADOS : LARA COSTA DE ALMEIDA - CE018775
THALES PONTES BATISTA - CE014544
FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
MARCELO VICTOR DE SOUSA - CE023085
FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA MIRANDA - CE031409
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA SB DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO SOBREIRA BEZERRA - CE009414
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:30
Código de Controle do Documento: 0876ff4a-05da-45ee-bf17-491abc37ef12